Tribunal: TJSP
Processo: 0152080-32.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA APREENSÃO DE TODOS OS EXEMPLARES DO LIVRO "O SISTEMA AUTOLIGÁVEL SEGREDOS CLÍNICOS" COM BASE NO ARTIGO 102 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA AUTORIZAR A PUBLICAÇÃO E VENDA DO LIVRO COM O DEPÓSITO DOS VALORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA APREENSÃO DE TODOS OS EXEMPLARES DO LIVRO "O SISTEMA AUTOLIGÁVEL SEGREDOS CLÍNICOS" COM BASE NO ARTIGO 102 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA AUTORIZAR A PUBLICAÇÃO E VENDA DO LIVRO COM O DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO A FIM DE RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000109310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0152080-32.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALAOR ALAN RODRIGUES DE ALMEIDA, é agravado LILIANA AVILA
MALTAGLIATI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 0152080-32.2012.8.26.0000
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
0152080-32.2012.8.26.0000
Comarca : São Paulo 40a Vara Cível Central
Ação :
Perdas e danos no 0152933-32.2019.8.26.0100
Juíza :
Jane Franco Martins
Agravante:
Alaor Alan Rodrigues de Almeida
Agravada :
Liliana Ávila Maltagliati
VOTO no 30577
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA
ANTECIPADA PARA APREENSÃO DE TODOS OS EXEMPLARES
DO LIVRO “O SISTEMA AUTOLIGÁVEL SEGREDOS CLÍNICOS”
COM BASE NO ARTIGO 102 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA AUTORIZAR A
PUBLICAÇÃO E VENDA DO LIVRO COM O DEPÓSITO DOS
VALORES EM JUÍZO A FIM DE RESGUARDAR O DIREITO DAS
PARTES - DECISÃO EM PARTE REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 370 que, nos autos da ação de indenização por
perdas e danos (direitos autorais), deferiu a tutela antecipada
para apreensão dos exemplares do livro “O Sistema Autoligável
Segredos Clínicos”, por violação dos direitos autorais da agravada, bem
como a proibição a veiculação de novos exemplares, sob pena de multa.
Sustenta o recorrente, em suma, que não estão
presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 0152080-32.2012.8.26.0000
3
antecipada. Acrescenta que tem o registro do trabalho nos
termos da legislação protetiva dos direitos autorais. Argumenta
que a negativa na publicação do livro trará mais prejuízos ao
agravante do que a sua autorização, inexistindo violação dos
direitos da agravada a ser protegida. Discorre sobre a
abordagem do livro em casos clínicos e que pequena a parte
integrante sobre o material objeto de estudo da autora da ação.
Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, requer o
provimento do recurso.
Recurso processado com a concessão de liminar
para autorizar a venda dos livros, com o depósito dos valores
em juízo, a fim de resguardar o interesse das partes (fls. 406 e
434), com a prestação de contas.
A agravada apresentou resposta.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar
aqui tão somente o preenchimento dos requisitos autorizadores
para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada
na petição inicial, desde que presentes os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 0152080-32.2012.8.26.0000
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão
da tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por
isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a
adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não
servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de
sua pretensão. Pelo contrário, tem por objetivo proteger, desde
o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na
inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida indenização por perdas e danos por
suposta violação dos direitos autorais da agravada observa-se
pela documentação encartada aos autos a plausibilidade na tese
da autora - que tem formação acadêmica em Odontologia,
ministrando diversos cursos na área, notadamente no tema
Sistema Autoligado de Tratamento Ortodôntico (fls. 67/199).
O referido livro objeto do processo tem trechos
publicados sobre o tema que é objeto do estudo da autora, sem
a necessária referência, em material juntado ao presente recurso
às fls. 340/368, em que são indicados os textos integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 0152080-32.2012.8.26.0000
5
livro publicado.
Observa-se, entretanto, que foi autorizada a
veiculação do material com o depósito em juízo dos valores,
tendo em vista a necessária salvaguarda dos interesses das
partes.
Explica-se. Por um lado, tem o interesse da autora
na indenização por perdas e danos pela utilização indevida de
material de sua autoria.
Por outro lado, o agravante afirma que o material do
livro foi registrado nos termos do artigo 19 da Lei dos Direitos
Autorais (fls. 13) e que se há violação ela se restringe a uma
pequena parte do livro, porque tem 449 páginas, sendo 369 de
casos clínicos de sua vasta experiência profissional e de
coautores.
Mas como colocado pelo próprio agravante às fls.
15 de seu recurso, o mesmo não teria a autorização de todos os
autores, o que leva a crer a possível violação dos direitos
autorais.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro em
parte os requisitos necessários para autorizar a publicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 0152080-32.2012.8.26.0000
6
livro objeto do presente recurso, com o depósito dos valores
em juízo a fim de resguardar o direito das partes até o deslinde
do feito, uma vez que efetivamente somente com a perícia
restará provada a eventual violação de direitos autorais.
E o faço diante da possibilidade de danos às partes,
já que proibir a veiculação causará mais prejuízos, diante dos
avanços da ciência que evolui constantemente, defasando o
tema objeto do estudo.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer
momento pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à
luz de novos elementos trazidos aos autos, sob o crivo do
contraditório observando-se que no juízo de origem o processo
se encontra em fase de réplica.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator